Tribunal: STF
Processo: HC 240953
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sidnei Stringhini, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 186.865/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente, que está foragido, teve a prisão preventiva decretada e foi condenado a 3 anos, 6 meses, mais 11 dias-multa, em regime fechado, como incurso no art. 2º da Lei n. 12.850/13. Interposta apelação defensiva, o recurso foi desprovido.



    Posteriormente o Juízo singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, decisão essa mantida pelo Tribunal local e pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de concessão de prisão domiciliar, porquanto o paciente sofreria de enfermidades graves, tendo sofrido um acidente vascular cerebral - AVC recentemente.



    Aduz, ainda, nulidade processual diante do indeferimento de participação do réu em audiência virtual.



    Requer-se, ao final,



    “a Concessão de LIMINAR em habeas corpus, o deferimento da prisão albergue domiciliar, por ser medida de direito, visando à conservação da integridade física e vida do paciente, ambas em risco atualmente. 



    No julgamento definitivo, requer a confirmação da liminar, concedendo-se o writ ao paciente, permitindo a conversão da prisão preventiva em prisão albergue domiciliar ou, no caso de trânsito em julgado superveniente da sentença penal condenatória, a concessão direta da prisão albergue domiciliar, mediante o comparecimento em juízo e outras medidas que os doutos ministros entendam necessárias. 



    Subsidiariamente, em vista da negativa do Juízo a quo permitir a participação do réu em interrogatório, na fase de instrução processual, requer seja reconhecida de declarada a nulidade processual a importar o cerceamento ao direito de defesa do réu, concedendo-se habeas corpus de ofício anulando a r. sentença condenatória e determinando a revogação da ordem de prisão preventiva contra o paciente, com a expedição, em qualquer um dos casos, do CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente (ou ALVARÁ DE SOLTURA, acaso venha a ser preso no curso de processamento do heroico remédio constitucional), com as comunicações de praxe à vara de origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. RECORRENTE FORAGIDO. INVERSÃO DO JULGADO DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que a Corte de origem concluiu pela inviabilidade de concessão da prisão domiciliar, pois a defesa não demonstrou "a impossibilidade de que o paciente receba o tratamento médico de que necessita na unidade prisional em que for detido quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor" (fl. 212). 



    2. In casu, apesar de ter sido apresentado relatório médico, no qual há orientação de que o recorrente deva ser internado para acompanhamento, a defesa não logrou êxito em comprovar a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, sobretudo quando considerado que o acusado está foragido. Nesse contexto, modificar as conclusões da instância pretérita implicaria em necessário revolvimento de fatos e provas, o que e inviável na estreiteza procedimental do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as instâncias ordinárias deixaram de acolher o pleito de prisão domiciliar, porque não foi demonstrada a ausência de oferta de tratamento médico pelo sistema prisional, além de o paciente encontrar-se foragido.



    Nesse sentido, trago à colação o assentado pelo Ministro Jesuíno Rissato em seu voto:



    “Extraiu-se dos autos que a Corte de origem concluiu pela inviabilidade de concessão da prisão domiciliar, pois a defesa não demonstrou "a impossibilidade de que o paciente receba o tratamento médico de que necessita na unidade prisional em que for detido quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor" (fl. 212). 



    In casu, apesar de ter sido apresentado relatório médico, no qual há orientação de que o recorrente deva ser internado para acompanhamento, a defesa não logrou êxito em comprovar a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, sobretudo quando considerado que o acusado está foragido. Nesse contexto, modificar as conclusões da instância pretérita implicaria em necessário revolvimento de fatos e provas, o que e inviável na estreiteza procedimental do writ.”



    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à falta de assistência médica no estabelecimento prisional, não há que se falar em prisão domiciliar.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(EP 1 PrisDom-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2014, DJe- 30-10-2014).



    Por fim, registro que a alegada nulidade não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, revelando sua análise neste ensejo inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente